Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
I - O i. Juízo a quo não é credenciado como usuário do sistema CNIB, o que impede o acolhimento da pesquisa postulada pelo credor.
II - A interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, revela-se como medida extrema, que somente se justifica quando o credor houver envidado todos os esforços possíveis, na atualidade, no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso.
III - Agravo de instrumento desprovido.